Tribunal: STF
Processo: Rcl 83608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.222/DF. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), em desfavor de decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte, no Processo nº 5142572-42.2024.8.13.0024, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, bem como o pagamento do valor retroativo do referido complemento, acrescidos de juros e correção monetária.  



    3. Noticia que o Tribunal de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o IPSEMG ao pagamento em favor da parte autora dos valores retroativos do complemento do piso salarial, determinando a inclusão do referido complemento na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o salário-base da parte autora, com o pagamento das diferenças retroativas oriundas de tal inclusão.  



    4. Informa que a Turma Recursal reclamada, em sede de recurso inominado, confirmou a sentença, sem, contudo, examinar os argumentos do requerido. Relata que interpôs recurso extraordinário, pendente de apreciação.  



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o que decidido por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF. Cita precedente deste STF. Afirma que o piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.  



    6. Aduz que, se a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, não pode o pagamento do retroativo de maio/2023 a outubro/2023 ser de responsabilidade do IPSEMG, o qual não recebeu o respectivo repasse.  



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF, cujo acórdão foi assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.”



    (ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 15/05/2023, p. 16/05/2023).  



    13. Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos seguintes termos:  



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.



    1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)."



    (ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; destaques acrescidos).  



    14. No caso concreto, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível), negou provimento ao recurso inominado, para manter a sentença de piso, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 9):  



    “(...). A discussão recursal cinge-se à natureza jurídica da verba “Com.pis.enf.14434/22” e seus reflexos nas demais gratificações vinculadas ao vencimento básico do servidor. 



    É incontroverso que a Lei n. 14.434/2022 fixou o piso nacional da enfermagem, prevendo que os técnicos de enfermagem devem receber o equivalente a 70% do valor de R$ 4.750,00, proporcionalmente à jornada de trabalho. A implementação financeira foi viabilizada pela Lei n. 14.581/2023, a partir de maio de 2023, mediante repasse federal. 



    Em 15/05/2023 o STF revogou parcialmente a medida cautelar, determinando que a implementação do piso salarial deveria ocorrer a partir de maio de 2023. Esta decisão se aplica aos profissionais das esferas federal, estadual e municipal, bem como aos estabelecimentos que atendem pelo menos 60% de pacientes pelo SUS, o que é o caso dos autos. O Plenário do STF posteriormente confirmou esta decisão. 



    Ainda, a parte recorrente tem a obrigação de implementar o piso salarial a partir de 12/05/2023, data em que entrou em vigor a Portaria GM/MS n. 597 - determinação que está em conformidade com a decisão proferida pelo STF. 



    Na ausência de manifestação expressa do STF sobre uma possível eficácia retroativa da liminar deferida na ADI 7.222, que suspendeu os efeitos da Lei n. 14.434/2022, entende-se que o conteúdo normativo desta lei permaneceu plenamente aplicável durante o período questionado nos autos.



    Assim, ante a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC/DF, a Portaria GM/MS n. 597, de 12/5/2023, que define os critérios para a transferência de recursos federais aos estados e municípios para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, e às alegações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que a parte recorrida tem direito à complementação do vencimento básico para atingir o piso salarial dos profissionais de enfermagem. 



    Quanto à composição do piso salarial, a Advocacia-Geral da União manifestou-se no sentido de que a definição das parcelas remuneratórias para a aplicação do piso salarial é complexa devido à falta de uniformidade legislativa, à escassez de precedentes e à diversidade de cargos na área da saúde, que possuem estruturas remuneratórias distintas. A insegurança surge porque a Lei n. 14.434/2022 não estabelece critérios claros sobre o que compõe o piso salarial, limitando-se a definir os valores e percentuais aplicáveis aos Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras (Informação Jurídica Referencial n. 00002/2024/CONJUR-MS/CGU/AG). 



    A AGU ressaltou que em 19/12/2023 foi publicada a decisão do julgamento de embargos de declaração pelo Tribunal Pleno do STF, acolhidos parcialmente e com efeitos modificativos, acrescentando o item IV ao acórdão embargado, segundo o qual “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88)”. 



    O vencimento-base a que se refere o STF diz respeito ao vencimento básico, que vem a ser o componente inicial e isolado da remuneração do servidor, sem incluir adicionais, gratificações ou outras vantagens. A remuneração global, a seu turno, segundo a AGU, é “a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”.



    A AGU ainda ressalta que “as parcelas cujo pagamento esteja vinculado a condições de trabalho específicas de cada servidor, ou que tenham por base critérios meritórios individuais, não integram o conceito de remuneração global, para fins de cálculo do piso salarial”. 



    No caso, não há reparo a ser feito na sentença, pois a mesma determinou a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o salário base da parte autora, com o pagamento das diferenças retroativas oriundas de tal inclusão. 



    Deste modo, o não provimento do recurso inominado é medida que se impõe. (...)”  



    15. Nota-se que o acórdão impugnado, ao determinar que o complemento do piso salarial seja integrado à base de cálculo de gratificações e vantagens vinculadas ao vencimento-base do servidor, equipara indevidamente uma verba de natureza supletiva à remuneração fundamental. Tal procedimento ignora o critério estabelecido no referenciado paradigma, transformando o piso em um novo patamar para a incidência de múltiplos adicionais (como quinquênios, adicional noturno, insalubridade, etc.), o que culmina em uma remuneração total superior ao próprio piso. 



    16. Realço que o julgado proferido na ADI nº 7.222/DF visou precisamente coibir que a complementação gerasse um efeito repercussivo sobre as demais rubricas da folha de pagamento, o que desvirtuaria o propósito primordial de assegurar um padrão remuneratório mínimo em âmbito nacional. Enfatizou-se, na ocasião, que o auxílio financeiro provido pela União tem o propósito exclusivo de complementar o piso salarial. Portanto, quando o Poder Judiciário impõe que essa mesma verba seja incorporada à base de cálculo de vantagens funcionais financiadas pelo erário estadual, cria-se um ônus financeiro permanente para o ente federativo. Essa consequência é manifestamente incompatível com o arranjo de custeio delineado na própria decisão da Suprema Corte.



    17. Registro que essa mesma compreensão foi assentada em casos análogos ao presente, a saber: Rcl nº 80.578/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/06/2025, p. 25/06/2025; Rcl nº 81.116/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.241/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2025, p. 28/08/2025.   



    18. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível) no Processo nº 5142572-42.2024.8.13.0024, e determinar que outro seja proferido em observância à ADI nº 7.222/DF, de modo a considerar que o piso salarial nacional da Enfermagem refere-se à remuneração global, excluindo-se, portanto, a complementação supletiva da base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator